Tribunal: TJMMG
Processo: 2000070-59.2023.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO CRIMINAL Processo eproc n. 2000070-59.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE PROMOTORES DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – COOPERAÇÃO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ATUAÇÃO CONJUNTA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DE PROMOTORIA ESPECIALIZADA PARA ATUAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Fellipe Hallen Fonseca Pimenta e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de agravo interno que foi interposto em razão do indeferimento da liminar. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta em face de decisão que negou a liminar pleiteada em ação de habeas corpus impetrada em seu favor. Alega o agravante a ausência de legitimidade postulatória do promotor de justiça titular de Promotoria de Justiça vinculada a esta Justiça Militar, dr. Luiz Roberto Franca Lima, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e um dos signatários da denúncia oferecida contra ele (Evento 1 - DENUNCIA1 - Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003). Segundo o agravante, não há ato oficial de designação do referido promotor para atuar nesta justiça especializada castrense, o que violaria o princípio do promotor natural, o Regimento Interno do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (RI/GAECO/MPMG), bem como a Lei n. 8.625/1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento segundo o qual se faz necessária a designação prévia e motivada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acompanhada de solicitação justificada do promotor natural do feito, para que a legitimidade postulatória de outro membro do Ministério Público seja respeitada. Nesse sentido, requer o agravante que seja determinada a suspensão da ação penal (Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003) que tramita na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual. Aberta vista ao agravado, o procurador de justiça em atuação neste e. Tribunal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 22 – MANIFESTAÇÃO1). Após o exame da manifestação ministerial, este relator manteve a decisão agravada. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que a presente impugnação deve ser conhecida e, no mérito, deve ser-lhe negado provimento. Inicialmente, cabe observar que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar prevê impugnação por meio de agravo interno apenas para as decisões proferidas pelo relator em processos de natureza cível – art. 269. Entretanto, em vários casos, este e. Tribunal aceitou a impugnação não revista no Regimento Interno ou no Código de Processo Penal Militar. Por isso, conheço do presente recurso. No mérito, a alegação do recorrente de ilegitimidade de parte não merece acolhida. Alega o agravante que demonstrou que, no momento da denúncia, estavam designados para postular na Especializada Castrense, conforme publicação em Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, apenas os doutos Promotores Cláudia Augusta Lopes de Mendonça (Evento 1 - OUT9) e Turíbio Barra de Andrade (Evento 1 – OUT12). No entanto, a atuação de promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais é complementar à atuação dos promotores de justiça titulares das Promotorias especializadas. E não há qualquer ilegalidade em tal cooperação. Todos os Promotores de Justiça possuem capacidade postulatória e representam o Ministério Público. Também pode-se constatar do Evento1 – DENUNCIA5 – que o promotor de justiça Titular de 9ª Promotoria de Justiça da Capital, vinculada à Justiça Militar, dr. Luiz Roberto Franca Lima assina a denúncia oferecida contra o recorrente. Há anos, o Promotor de Justiça dr. Luiz Roberto possui atribuições específicas para atuar perante a Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Cabe ressaltar que o referido promotor, no momento do oferecimento da denúncia, exercia as funções de coordenador da 9.ª Promotoria de Justiça-Auditoria Militar da comarca de Belo Horizonte, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de 21 de julho de 2017. O Referido promotor de justiça exerceu tais atribuições até o dia 17 de abril do corrente ano, quando foi removido, por permuta, para a 19ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de 18 de abril de 2023. A promotora dr. Cláudia Augusta Lopes de Mendonça e o promotor dr. Turíbio Barra de Andrade, em determinado momento, passaram a integrar a 9.ª Promotoria de Justiça-Auditoria Militar da comarca de Belo Horizonte. O promotor de justiça dr. Luiz Roberto Franca Lima já estava na referida Promotoria e nela permaneceu até o dia 17 de abril do corrente ano, no pleno exercício de suas atribuições. Ainda cabe registrar que a nulidade prevista no inciso II do art. 500 do Código de Processo Penal Militar diz respeito à ilegitimidade de parte. Nas investigações e ações penais de conhecimento relativas aos crimes militares, a parte legitima é o Ministério Público, e não os promotores de justiça que o representam. Não se pode confundir a parte com os representantes da parte. Pode-se constatar, facilmente, que, na ação iniciada em desfavor do recorrente, a parte interveniente é o Ministério Público. E, nos termos do inciso I do art. 127 da Constituição da República, o Ministério Público é uno e indivisível. Não havendo qualquer ilegalidade a reconhecer, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator, para negar provimento ao Agravo Interno. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator